Tribunal: TJDFT
Processo: 0703263-83.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. EXAME DE ALCOOLEMIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo do acusado que consciente e voluntariamente violou proibição legal de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.
2. Após a vigência da Lei n. 12.760/12, a comprovação do delito pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõe os §§ 1o, inciso II, e 2o do art. 306 da Lei no 9.503/1997.
3. Proporcional o prazo selecionado na sentença para a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, considerados os limites mínimo e máximo abstratamente definidos para a sanção, as peculiaridades do caso concreto e o montante da pena privativa de liberdade cominada ao réu.
4. Recurso conhecido e não provido.